Tribunal: TJDFT
Processo: 0000445-29.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000445-29.2017.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., MANOEL DOMINGOS GUEDES DA GAMA D E S P A C H O PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 40702555. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator